Tribunal: TJMT
Processo: 0002100-60.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002100-60.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VERA LUCIA CONTURBIA NEVES - CPF: 103.793.981-68 (EMBARGADO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (EMBARGANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA

EMBARGADA(S):

VERA LUCIA CONTURBIA NEVES

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – OMISSÃO – RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DO COMPRADOR - RETENÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, uma vez que na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, deve ser arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstancias de cada caso.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA,
opõe recurso de embargos de declaração (ID 38250498), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o acórdão constante no ID 33338462, proferido no agravo interno que deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para que os juros de mora incidam do trânsito em julgado do
decisum
.

Em síntese, sustenta a embargante que a decisão recorrida é omissa, uma vez que o v. acórdão não mencionou, explicitamente, a respeito do percentual de retenção por parte da construtora, ao passo que o juízo de piso apenas determinou a retenção do percentual de 10%, sem levar em conta o entendimento do STJ, o qual prevê até 30% dos valores pagos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para sanar o vício apontado a fim de afastar a condenação imposta à embargante.

Nas contrarrazões (ID 41866457), a embargada requer a condenação da embargante ao pagamento de multa, por litigância de má-fé e, ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausente quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isso porque,
omissa
é decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pela decisão recorrida, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

In casu
, a embargante alega que a decisão é omissa, pois não discorreu sobre o percentual de retenção do valor pago, uma vez que o juízo singular apenas determinou a retenção do percentual de 10%, sem levar em conta o entendimento do STJ que prevê retenção de até 30%.

Todavia, diferentemente da tese recursal que ora se apresenta, o v. acórdão manifestou-se sobre o percentual de retenção, pelo vendedor, ora embargante, da possibilidade de que seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme jurisprudência do STJ e Súmula 543/STJ, conforme as circunstâncias de cada caso e, na hipótese, diante da razoabilidade e nova comercialização do imóvel pelo recorrente, manteve-se o percentual de 10% arbitrado pela sentença singular, cujo trecho transcrevo abaixo:

“Com efeito, considerando que houve a desistência contratual da agravada – por impossibilidade de continuar o pagamento, a d. juíza singular acertadamente decidiu que a agravante tem o direito de reter 10% dos valores efetivamente pagos, diante da razoabilidade e nova comercialização do imóvel pela recorrente, atendendo a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Como se nota, não procede o inconformismo da agravante, pois é firme o entendimento jurisprudencial (Súmula 543 do STJ) no sentido de que “deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”, conforme REsp nº 1300418/SC.” (ID
33338461)

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESILIÇÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. OMISSÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIZAÇÃO DA CONSTRUTORA RECONHECIDA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. FIXAÇÃO DA RETENÇÃO DO PERCENTUAL DE 10% DO MONTANTE PAGO. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento estadual ou no desta Corte, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa ao art. 1.022 do novo CPC. Tanto o acórdão quando a manifestação monocrática ora recorrida dirimiram a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, o que não se confunde com omissão ou contradição, tendo em vista que apenas resolveram a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente.

2. De forma devidamente fundamentada, com base em fatos, provas e termos contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ), o julgado atestou a existência de responsabilidade da insurgente pelas consequências decorrentes do desfazimento da promessa de compra e venda de imóvel. A construtora, segundo o acórdão, fazia parte da relação contratual, portanto, também legitimada para responder pela resilição da avença.

3. Acerca da superação do entendimento constante no REsp 1.300.418/SC, também não existe o vício suscitado. Como demonstrado na decisão agravada, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que é, tendo a resilição contratual sido levada a cabo pelo promitente comprador, é cabível a retenção pela promitente vendedora do montante entre 10% e 25% do quantum já pago. Portanto, foi adequada a restituição de 90% às adquirentes (Súmula 83/STJ), não se verificando a omissão suscitada.

4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1552723/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 30/03/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO. RETENÇÃO. PERCENTUAL DE 10%. RAZOABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O col. Tribunal a quo, mediante nova análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu pela natureza abusiva da cláusula penal fixada no contrato (de 10% sobre o valor pago, mais 2,5% sobre o valor do imóvel) e manteve o percentual de 10% sobre o valor pago pelo promitente-comprador nos termos da sentença.

2. "É abusiva a cláusula que fixa a multa pelo descumprimento do contrato com base não no valor das prestações pagas, mas no valor do imóvel, onerando demasiadamente o devedor" (REsp 907.856/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2008, DJe de 1º/07/2008).

3. A retenção do percentual de 10% dos valores pagos à construtora não se distancia do admitido por esta Corte Superior. Incidência da Súmula 83 do STJ.

4. Não é possível, na via especial, a modificação das premissas lançadas no acórdão recorrido acerca do percentual retido a título de cláusula penal melhor condizente com a realidade do caso concreto e a finalidade do contrato, pois a isso se opõem os óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1068171/DF, Rel.
Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017)

Logo, não há falar-se na ocorrência de omissão, razão pela qual se o embargante não concorda com tal entendimento, deverá utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Por fim, não prospera também o pedido da embargada de condenação do embargante em litigância de má fé.

Isto porque,
não restou demonstrado nos autos a atuação maldosa, com dolo ou culpa por parte da empresa embargada/apelada, mas apenas que se utilizou do recurso para buscar direito seu.

Nesse sentido:

“
BUSCA
E
APREENSÃO
. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. PAGAMENTO DAS PARCELAS COMPROVADO. MORA AFASTADA.
EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ
-
FÉ
. NÃO
OCORRÊNCIA
. 1) A renegociação do débito e sua quitação, elide a mora necessária para a
busca
e
apreensão
do bem alienado fiduciariamente. 2) Deve ser extinta a ação de
busca
e
apreensão
quando desconfigurada a mora
. 3) A pena prevista no artigo 18 do CPC exige prova robusta de que o litigante esteja agindo com
má
-
fé
e adotando conduta atentatória à Justiça
”. (TJMG - APELAÇÃO CÍVEL nº 1.0086.10.002341-4/001, 11ª Câmara Cível, Rel. Des. Marcos Lincoln, j. 04/05/2011) g.n.

Ante o exposto,
rejeito o recurso de embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020